Tribunal: TJMT
Processo: 1036783-96.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036783-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADINAIR DE MELO CARVALHO SOUZA - CPF: 776.338.301-15 (APELANTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI – EQUIPE ACOMPANHADA POR FUNCIONÁRIA DA AUTORA – CIÊNCIA DA PERÍCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDPR CONSTATADO – POSTERIOR NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL”
(N.U 1000739-37.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1036783-96.2022.8.11.0041

APELANTE: ADINAIR DE MELO CARVALHO SOUZA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADINAIR DE MELO CARVALHO SOUZA
contra sentença proferida em autos de ção de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada nº. 1036783-96.2022.8.11.0041 - 11ª Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Adinair de Melo Carvalho em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”
(id. 228358827).

O autor apela, preliminarmente, afirma que “
o respeitável juízo não observou a manifestação retro da autora em sede de impugnação, gerando prejuízo processual a autora que não pode produzir suas provas, incorrendo inclusive na improcedência dos pedidos. A referida decisão realizada de forma equivocada, viola a ampla defesa e o contraditório.
”.

No mérito, defende que “
houve a produção de prova mínima pela autora que comprova-se ausência de má-fé, ausência de irregularidade a ser praticada pela Recorrente e o enriquecimento ilícito cobrando acima da média consumida pela Recorrente/autora
”.

Relata que “
as provas nos autos comprovam que a ligação somente se deu após queima de parte do aparelho, contudo o atendimento da troca administrativa só se deu 4 meses após, deste modo, por culpa da Ré não pode a autora ser cobrada por tal valor. Contudo, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, cabe a Ré o recálculo das faturas, considerando a real média da autora e também devem ser considerados os valores já pagos ainda que menores.
”.

Argumenta que,
“O ato ilícito é elemento essencial para a apuração da responsabilidade civil, a qual elenca ainda em seu rol de requisitos o nexo de causalidade e o dano advindo do ato ilícito praticado. Assim a requerida ao exercer tais violações esbulha o patrimônio do requerente, bem como, demonstra manifesta vontade de prejudicar a autora resultando em ato ilícito gerando o dever de indenizar a requerente”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos lançados na exordial (id. 228358828).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 175385198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADINAIR DE MELO CARVALHO SOUZA
contra sentença proferida em autos de ção de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada nº. 1036783-96.2022.8.11.0041 - 11ª Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Adinair de Melo Carvalho em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”
(id. 228358827).

O autor relata na inicial que
“natal de 2021 chegaram em casa por volta das 03h da manhã, a casa estava sem luz, ao ligar diversas vezes para Energisa recebia a informação "tente mais tarde" e naquele momento não conseguiram falar com a empresa. A requerente como não conseguiu entrar em contato com a Energisa por que era de madrugada, chamou um eletricista que constatou que metade do relógio estava queimado, e quando foi de manhã tinha uma equipe da Energisa em frente a sua casa e naquela ocasião e ele informou os funcionários que o relógio estava queimado, mostrando a foto. O profissional chamado pelo autor, só realizou a ligação direta, pois o autor possuía uma pequena mercearia onde vendia sorvetes e picolés e o fruto do seu sustento se perderia, o que se comprova por meio da ata notarial”.

Em defesa, a parte requerida disse que
“uma inspeção rotineira realizada na unidade consumidora de titularidade do requerente, no dia 29/04/2022, ocasião em que a equipe técnica constatou uma irregularidade no aparato de medição – DESVIO DE ENERGIA LIGADO DIRETO NA ALIMENTACAO DA CAIXA CP REDE - que estava impedindo a medição da energia efetivamente consumida no imóvel”.

Afirmou que “
a concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção n. 87646416, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar o desvio, bem como produziu o registro fotográfico da irregularidade, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.”.

Aduziu que “
inspeção não foi realizada à revelia da autora, porquanto, no momento da diligência, o inquilino do imóvel estava presente ao imóvel, bem como assinou o Termo de Ocorrência de Inspeção”.

Enfatizou que “
não houve retirada para vistoria junto ao INMETRO, pois a irregularidade (DESVIO DE ENERGIA LIGADO DIRETO NA ALIMENTACAO DA CAIXA CP REDE) era externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, não demandando, portanto, perícia para confirmação. Assim, apenas o registro fotográfico produzido foi suficiente à demonstração do desvio de energia.
”.

Em fotografias, foi demonstrada a realização da inspeção no imóvel e a constatação de “
desvio de energia na alimentação da caixa
” (id. 228358811).

É sabido do entendimento de que,
“
Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade”

(Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

Conforme entendimento deste TJ, “
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.”
(N.U 1017931-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

No caso dos autos, verificando os documentos juntados, entendo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados.

O artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, estabelece:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

O caso em comento é de evidente fraude no medidor de energia, com desvio que foi apenas refaturado, pois, efetivamente, representa o que o consumidor consumiu. Não se trata de cobrança a mais ou multa.

No caso dos autos, a parte requerida demonstrou que elaborou o TOI e que a parte autora os acompanharam, apresentando sua assinatura (id. 228358820) no respectivo documento.

Após a constatação, o consumidor foi devidamente notificado para, querendo, apresentar recurso administrativo, o que não realizou, de modo que esteve ciente da recuperação antes mesmo do faturamento (id. 228358809).

Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, com notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, conforme consignado na sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
DEVIDO – SENTENÇA MENTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o
desvio
de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
.” (N.U 1000739-37.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – EMISSÃO DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR PESSOA IDENTIFICADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010/ANEEL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de
improcedência
de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de
recuperação
de
consumo
emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução nº 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de
consumo
de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.”
(N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

Não há ato ilícito quanto à fornecedora de produtos ou serviços age no exercício regular do seu direito, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Registro que, independentemente do deferimento ou não da inversão do ônus da prova, analisando os documentos juntados por ambas as partes, as teses e as antíteses, verifica-se que a apelada demonstrou fatos suficientes a ampararem a improcedência dos pedidos da parte apelante, nos termos estabelecidos no art. 373 do CPC/15.

Assevero que
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação
mínima
da verossimilhança do direito postulado.”
(Ap 5016/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024